Tribunal: TJDFT
Processo: 0729650-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729650-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDRE LUIZ VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a penhora de trinta por cento (30%) do salário do agravado. O agravante afirma que o crédito exequendo é decorrente de condenação em honorários de sucumbência. Aduz que, a agravada está inadimplente há anos, e usando o dinheiro que lhe foi emprestado. Acresce que a agravada tem uma renda anual de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que indica a sua capacidade de arcar com a dívida. Discorre sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial. Conclui, requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de trinta por cento (30%) da renda liquida da agravada, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação à probabilidade do direito afirmado, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. No que se refere ao periculum in mora, não há nos autos elementos que indiquem a necessidade extrema do deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da liminar. Assim, a espera pelo julgamento do mérito do presente recurso, certamente, não comprometerá a capacidade financeira do banco recorrente. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022 11:08:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator